Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-70.2024.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000727-70.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), CATARINO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 825.437.631-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR N. 1001289-16.2023.8.11.9005 (TEMA 8). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. ULTERIOR ADMISSÃO DO IRDR.

IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença, encerrada a fase de conhecimento, inviável a paralisação do cumprimento por ulterior admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, ante a impossibilidade de alterar a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
CATARINO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO
contra decisão que determinou a suspensão dos autos de cumprimento de sentença n. 1000037-21.2023.8.11.0002, tendo como executado o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão de IRDR proposto no âmbito das turmas recursais (IRDR 1001289-16.2023.8.11.9005, tema 8).

Postula, em síntese, o curso regular do feito sob o argumento de não ser mais cabível a providência de suspensão, cuja sentença proferida na fase de conhecimento já se encontra em cumprimento (transitada em julgado).

Deferida a liminar pleiteada no Id. 213438174.

Decorrido o prazo para ofertar contrarrazões, conforme atesta a certidão de Id. 217576681.

O Ministério Público declinou da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000727-70.2024.8.11.9005

Polo Ativo

CATARINO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

A recorribilidade da decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão no art. 4º da Lei 12.153/2009.

O móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo.
A par disso, como relatado, irresigna-se a parte contra a decisão de suspensão do feito na origem com base no IRDR 1001289-16.2023.8.11.9005, tema 8, da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema de Juizados Especiais deste Estado, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

Vinga a pretensão.

Para contextualizar, a parte agravante, na condição de servidora pública do ente agravado, ingressou com a ação na origem objetivando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade e os valores retroativos, reconhecidos na fase de conhecimento, ausência de recurso cabível e com trânsito em julgado. Em sequência, iniciado o cumprimento da sentença.

Posteriormente, foi instaurado pela Turma de Uniformização o IRDR 1001289-16.2023.8.11.9005, e o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito por esse fundamento.

A questão submetida a julgamento foi a seguinte:

“Direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90, o item 16.2 e anxo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, e, de forma subsidiária, o artigo 193, § 1º da CLT, devido à omissão legislativa do Estado.”

Não obstante o processo tenha tido como objeto a pretensão ao adicional de periculosidade na fase de conhecimento, a tese a ser firmada pelo IRDR está voltada a assunto não mais pertinente ao cumprimento de sentença, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada. Portanto, hígida a eficácia do título executivo ora formado.

Isso porque a instauração do IRDR é vocacionada à uniformidade e a igualdade, inclusive o art. 976, II, CPC traz como requisito o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A suspensão, como efeito disposto no art. 982, I, tem como fim evitar decisões contraditórias em face do incidente instaurado, o que se mostra inócuo nos casos em que houve o trânsito em julgado da sentença.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
[AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020]. É a dicção do
artigo 505,
caput
, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Nesse contexto, preclusa a via recursal, é irrazoável suspender a execução definitiva sobre o título judicial que não comporta mais alteração.

Sob o raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, em processos com repercussão geral reconhecida e que também há a necessidade de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, CPC), afastou o sobrestamento daqueles em cumprimento de sentença, considerando a impossibilidade de modificação da coisa julgada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB” (Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(Rcl 42681 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos, proferida em sede de repercussão geral, e estando o processo em face de execução definitiva, inviável se revela a reclamação com vistas à determinar de suspensão do feito, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 42394 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)

Ainda:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. (STF, SS 5517, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, julgamento em 17/12/2021, publicação em 07/01/2022)

Por isso, o risco de grave dano de difícil ou impossível reparação exterioriza-se pela paralisação do feito em detrimento à normal marcha processual, cujo direito foi consolidado (probabilidade do direito). Em casos do mesmo naipe, julgados desta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO PRINCIPAL. IRDR TEMA N. 08. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

Se o processo principal encontra-se na fase de cumprimento de sentença, cuja fase de cognição já fora encerrada, inviavel a suspensão do processo para aguardar o julgamento do IRDR Tema n. 08, sob pena de ofensa a coisa julgada (art. 502 do CPC) e ao Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF).

A tese firmada no julgamento do IRDR Tema n. 08 não terá o condão de modificar a sentença executada na origem pelo Exequente, gerando efeitos apenas sobre os processos de conhecimento em curso e sobre outros que venham a ser ajuizados no futuro.

Agravo de Instrumento provido.

(TR-MT, N.U 1000293-81.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR DEFERIDA -ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PROCESSO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM TRÂNSITO EM JUGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença no feito de número 1009823-26.2022.8.11.0002, sob o argumento de que: “com a afetação do caso ao julgamento do IRDR Tema 08, SUSPENDO o trâmite da presente demanda, até deslinde da controvérsia” (id. 142450000 no Pje n° 1009823-26.2022.8.11.0002).”.

2. Argumenta o agravante que o feito original teve sentença com transito em julgado, não havendo possibilidade de suspender o feito em vista de julgamento da IRDR de Tema 8, in verbis: “Ainda que Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenda que o direito ao adicional de periculosidade, no julgamento da IRDR de Tema 8, não seja mais cabível, o que não acredita-se, não será possível alterar a sentença/acórdão deste processo, tendo em vista que já transitou em julgado, sob pena de ferir princípios constitucionais de suma importância, como: trânsito em julgado, segurança jurídica, equilíbrio processual, dentre outros.”

3. A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, tendo em vista o lastro probatório apresentados no Pje n° 1009823-26.2022.8.11.0002, especialmente pela certidão de trânsito em julgado.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

[...]

5. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 205256650, com fulcro no artigo 502 do Código de Processo Civil c/c artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

(TR-MT, N.U 1000310-20.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Assim, encerrada a fase de conhecimento, a ulterior instauração do IRDR impede a suspensão do feito, pois, caso contrário, violaria a coisa julgada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para tornar definitiva a tutela recursal de Id. 213438174, revogar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas nem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024